Tribunal: TJMT
Processo: 1007400-18.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado n. 1007400-18.2021.811.0006
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
Parte Recorrente: Telefônica Brasil S.A.
Parte Recorrida: Escarina do Couto Silva Gama
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 17/10/2022 a 21/10/2022
Ordem na pauta: 195
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007400-18.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESCARINA DO COUTO SILVA GAMA - CPF: 007.904.161-23 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1007400-18.2021.811.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente:
Escarina do Couto Silva Gama

Parte Recorrida:

Telefônica Brasil

S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 21/10/2022

Ordem na pauta: 195

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – FATURAS DE CONSUMO E HISTÓRICO DE PAGAMENTO – LIGAÇÕES PARA LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE À GENITORA DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO – COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação declaratória em que a autora postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência de débito em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial sob o fundamento de que a ré apresentou documentos que comprovam a relação entre as partes, endossados pela informação de que constam diversas ligações para o número (65) 99945-2312, que pertence a Sra. Eurides do Couto Silva Gama, genitora da parte autora.

3.

A autora, ora recorrente, aduz que as telas sistêmicas juntadas pela recorrida não são provas aptas para comprovar a relação jurídica entre as partes. Alega que não foi anexado contrato assinado, gravação telefônica ou comprovante que chancelassem esses documentos. Busca a procedência da demanda com o afastamento do pedido contraposto.

4.

Da análise dos autos observo que, em que pese a empresa de telefonia ré não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pela consumidora, trouxe cópias de faturas de utilização do serviço, inclusive com histórico de pagamentos e relatórios de chamadas atinentes ao período de 13/01/2018 até 15/11/2018.

5.

Ademais,
comprovou ainda que foram localizadas ligações para o número (65) 99945-2312, de titularidade de Eurides do Couto Silva Gama, genitora da reclamante, conforme demonstrado por documento trazido pela própria parte autora (id. 137129186).

6.

Cabe mencionar que a recorrente não impugnou especificamente essas provas e limito
u-se a dizer que os documentos trazidos se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, razão pela qual constituiriam documentos produzidos de maneira unilateral, inaptos para os fins pretendidos.

7.

Contudo, do conjunto probatório anexado aos autos ficou suficientemente demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, o que conduz ao entendimento de que a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

8.

Nesse sentido, segue o seguinte precedente:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PARTE AUTORA ALEGA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DEMANDADO COMPROVA A REGULAR CONTRATAÇÃO
, TENDO EM VISTA QUE ACOSTA AOS AUTOS FATURAS ENVIADAS PARA O ENDEREÇO DA AUTORA, SENDO O MESMO ENDEREÇO INFORMADO POR ESTA NA INICIAL E REGISTRADO NO SISTEMA DO SERASA.
HISTÓRICO DE CHAMADA QUE CONSTA LIGAÇÕES PARA O NÚMERO DE TELEFONE REGISTRADO NO NOME DO SEU IRMÃO,
COMO COMPROVADO. AINDA,
DEMONSTRA FATURAS PAGAS, O QUE EVIDÊNCIA A AUSÊNCIA DE FRAUD
E. NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. COMPETE AO AUTOR O ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). NÃO INCIDÊNCIA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL OU MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, CONDENANDO A PARTE AUTORA NAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ALÉM DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PORQUANTO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. ARTIGO 15, INCISOS XI E XII DA RES. 02 DE FEVEREIRO DE 2021 DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DO ARTIGO 4o, DO ATO CONJUNTO No 08 DE 26 DE ABRIL DE 2019 do TJBA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Da acurada análise dos autos, na busca da razoabilidade e da justa aplicação do direito, concluo pela inexistência dos danos alegados pela parte autora, nem de ordem material ou moral. Isto porque não há nos autos qualquer elemento comprobatório, capaz de demonstrar a suposta conduta ilícita da ré, seja por ação ou omissão. Não se pode imputar à acionada qualquer responsabilidade por fato cuja existência não restou devidamente comprovada.
Mais do que isso, a parte ré colaciona aos autos comprovação da existência relação jurídica travada entre as partes, quais sejam: as faturas que foram enviadas para o endereço residencial da parte autora, sendo o mesmo informado por esta na inicial, além de ser o endereço registrado no sistema do SERASA, além de outros documentos que comprovam fato extintivo do direito da consumidora, como histórico de chamadas que contém ligações para o número de propriedade do seu irmão e pagamentos que foram realizados, impedindo a pretensão autoral.
Assim, entendo não ter restado devidamente provado o direito alegado pelo autor. Logo, não havendo prova do ato ilícito, não há que se falar em dano, muito menos, em dever de indenizar. Desta forma, a teor do que afirma o art. 373, I, CPC, incube ao autor a prova de seu direito e, inexistindo esta, a causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la. No tocante às penalidades decorrentes da má-fé, no meu sentir, a condenação à multa por litigância de má-fé caracteriza medida extrema, somente podendo ser aplicada em casos pontuais, nos quais se apresenta evidente a intenção fraudulenta e maliciosa do litigante, o que, no entanto, não ficou caracterizado nos autos em comento. O fato da apelante interpor a presente ação para defender direito que considerava legítimo não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé, no caso, seria restringir o direito constitucional de acesso à justiça e a ampla defesa, o que não pode ser tolerado. Com efeito, considerando que não há nos autos comprovação da intenção dolosa da recorrente, visto que sua conduta limitou-se ao exercício regular de seu direito de defesa. Logo, a reforma de sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé é medida que se impõe. O ordenamento processual pátrio adota a Teoria Abstrata da Ação e considera o direito de ação autônomo, independentemente da existência do direito material alegado e de resultado favorável ao autor. Diante disso, o fato de a parte autora não lograr êxito na ação ajuizada não configura automaticamente a litigância de má-fé. A adoção dessa concepção implicaria em contrariedade ao direito fundamental de acesso ao Judiciário, assegurado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra nos autos a má-fé e a fraude reconhecidas na sentença. Recurso do reclamante provido para excluir da condenação o pagamento de multa por litigância de má fé, bem como das custas processuais e honorários advocatícios. (...) (TJ-BA - RI: 00902295620218050001, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/04/2022).

9.

Isso posto
,
entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente sem o correspondente adimplemento das faturas,
de modo a estar amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

10.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
majoro
a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios para o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022